Tribunal: CARF
Processo: 10670.002472/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.002472/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.776 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
PLANTAR ENERGETICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS
AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Sujeitam-se ao regime referido no artigo 173 do CTN os procedimentos
administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias, uma vez que tais créditos tributários
decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de lançamento por
homologação, circunstância que afasta, peremptoriamente, a incidência do
preceito tatuado no § 4o do artigo 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.002472/2009-12
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.776 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002472/2009-12

Trata-se de recurso voluntário (fls. 107/132) interposto contra decisão no acórdão
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
de fls. 94/103, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado no AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.243.980-2, no montante de R$
325.649,10 (fls. 2/8), acompanhado do Relatório Fiscal da Infração (fl. 9), Relatório Fiscal da
Multa Aplicada (fls. 10/11) e de demonstrativos anexos (fls. 12/48), referente à aplicação da
multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 68, conforme transcrição abaixo (fl. 2):
DESCRIÇÃO SUMARIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e parágrafo 3o, acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e parágrafo 5o, também acrescentado
pela Lei no 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, parágrafo 5o, acrescentados pela Lei no 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto no 4.729, de 09.06.03)
e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 325.649,10
TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE
REAIS E DEZ CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 95):
De acordo com o descrito no Relatório Fiscal da Infração (fls. 07), trata-se de infração
ao art. 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei 8.212, de 24/07/91, acrescentado pela Lei
9.528, de 10/12/97, c/c o artigo 225, inciso IV e parágrafo 4o do Regulamento da
Previdência Social —RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999, por ter a
empresa apresentado as Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social — GFIP, das competências 01/2004 a 12/2006, com dados não correspondentes a
todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
O Auto-de-Infração-AI foi lavrado em 16/12/09, tendo o autuado dele tomado
conhecimento em 29/12/2009, conforme assinatura de seu procurador, às fls. 01.
Conforme consta do Relatório Fiscal da Multa Aplicada (fls. 08), a penalidade foi
fixada no valor de R$325.649,10 (trezentos e vinte e cinco mil seiscentos e quarenta e
nove reais e dez centavos), de conformidade com o previsto no artigo 32, parágrafo 5°,
da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 9.528, de 10/12/1997, combinado com o
artigo 284, inciso II (com a redação do Decreto 4.729, de 09/06/2003) e artigo 373 do
RPS, relativa às competências 13/2004, 01/2005, 02/2005, 12/2005, 01/2006 e de
07/2006 a 11/2006, em respeito ao disposto no artigo 106, inei8 II, alínea "c",' da Lei n°
5.172, de 25/10/1966-CTN, por ser menos severa do que as penalidades previstas no art.
44, inciso I, da Lei 9.430/96.
Os anexos de fls. 10/46 discriminam os valores não declarados em GFIP, demonstram
os cálculos para apuração da multa e fazem o comparativo entre as multas calculadas de
conformidade com a legislação anterior e posterior às alterações da MP 449, de
04/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.776 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002472/2009-12

Informa, ainda, o referido relatório a inocorrência de circunstâncias agravantes.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 28/12/2009 (fl. 3)
e apresentou sua impugnação em 27/1/2010 (fls. 50/71), acompanhada de documentos (fls.
72/93), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 95/98):
(...)
Em 27/01/2010, foi apresentada a impugnação de fls 48/89 onde a defendente
argumenta, em síntese, o que se segue.
Da Dependência ao Processo Administrativo 10670.002469/2009-91
Inicialmente, alega que o auto de infração principal Debcad 37.243.977-2 (processo
administrativo 10670.002469/2009-91), no qual a fiscalização fez o desenquadramento
da impugnante do código FPAS 604 e a enquadra no código FPAS 531, está sendo
objeto de impugnação e, portanto, faz-se necessário aguardar o desfecho do referido
processo para, então, prosseguir-se com este auto de infração dele decorrente, se for o
caso.
Do Direito
Transcrevendo a definição de agroindústria constante no artigo 22-A da Lei 8.212/91
alega que daí extrai-se que para se enquadrar como agroindústria o contribuinte deveria
se enquadrar simultaneamente As três situações listadas, ou seja, ser produtor rural, ser
pessoa jurídica e possuir atividade econômica de industrialização de produção própria
ou de produção própria e adquirida de terceiros. As agroindústrias o legislador
dispensou tratamento diferenciado, conforme se observa da leitura do referido artigo 22-
A.
A Lei 8.212/91 cuidou da contribuição previdenciária da pessoa física e da empresa
agroindustrial mas, não trata especificamente da contribuição previdenciária da empresa
rural. A contribuição previdenciária do empregador rural pessoa jurídica está prevista no
artigo 25 da Lei 8.870/1994, com as alterações da Lei 10.256/2001.
À primeira leitura dos textos da Lei 8.212/91, artigo 22-A ou do artigo 25 da Lei
8.870/94, a impugnante poderia se enquadrar tanto como agroindústria quanto como
produtor rural.
Entretanto, no período autuado estiveram em vigor as Instruções Normativas 100/2003
e 03/2005 que em seus artigos 257 e 250, respectivamente, confirmaram o entendimento
de que as empresas rurais poderiam recolher a contribuição previdenciária tendo por
base de cálculo o faturamento.
Apesar de a fiscalização afirmar que a empresa se enquadrou como agroindústria, tal
afirmação não procede e carece de fundamentação. A fiscalização baseou-se apenas nos
códigos FPAS de preenchimento da GFIP, no entanto, o código FPAS 604 não é
aplicável apenas às agroindústrias.
A afirmação da fiscalização de que a empresa teria se enquadrado como agroindústria
cai por terra frente ao disposto no artigo 240, § 1°, inciso I, da IN 03/2005. As
atividades desenvolvidas pela impugnante se identificam com o conceito de produtor
rural pessoa jurídica, na medida em que sua atividade se identifica com aquela
qualificada como indústria rudimentar.
Transcreve os conceitos de produção rural e de industrialização rudimentar contidos no
Manual de Orientação da Previdência Social na área Rural, editado em dezembro de
2004 pelo SENAR, os quais estão também previstos claramente no artigo 240, inciso IV
da Instrução Normativa 03/2005.
Conclui que a impugnante não se enquadrou como agroindústria e sim como produtora
rural pessoa jurídica. Também não se equivocou quanto à indicação do código FPAS
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.776 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002472/2009-12

604, pois, este é o código indicado no Anexo IX da Instrução Normativa INSS/DC n°
100, de 18 de dezembro de 2003, bem como no Anexo II da Instrução Normativa
MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de 2005.
Argumenta que a impugnante também seguiu as orientações do "Manual de Orientação
da Previdência Social na Área Rural", editado pelo INSS e pelo SENAR em outubro de
2004, do qual transcreve 'os -conceitos de Produção Rural, Industrialização Rudimentar,
Substituição das Contribuições Patronais e Situações Específicas: Carvão Vegetal e
parte do Anexo III, relativa ao código FPAS 604.
Invocando o artigo 100 do Código Tributário Nacional, argumenta que os atos
normativos expedidos pelas autoridades administrativas são normas complementares
das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos.
Aduz que o referido Manual afirma que o fato gerador da contribuição previdenciária
ocorre com a comercialização do carvão, e neste sentido, ainda que se entenda que a
base de cálculo deve ser a folha de salários e não o faturamento, em respeito ao disposto
no parágrafo único do artigo 100 do CTN, as eventuais diferenças devidas não estão
sujeitas a penalidades (multas), juros e atualização monetária.
Prossegue argumentando que ao eleger o código FPAS 531 a fiscalização não
apresentou as razões que a levaram a este entendimento (vicio de forma que leva à
anulação do auto de infração).
Faz a análise da descrição das atividades concernentes ao FPAS 531 conforme constante
da Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 18/12/2003 e da Instrução Normativa SRP
n° 03/2005.
Conclui que na vigência da IN 100/2003 o código FPAS 531 é aplicável somente As
agroindústrias e cooperativas, não se aplicando A atividade da empresa — produtor
rural pessoa jurídica, cujo código é o 604, conforme claramente identificado no Anexo
IX da referida IN.
Já na vigência da Instrução Normativa 03/2005, em seu anexo II, consta do código
FPAS 531 a atividade de "extração de madeira para serraria, resina, lenha e carvão
vegetal", donde se conclui que a intenção da fiscalização foi resumir a operação da
impugnante à INDUSTRIA DE EXTRAÇÃO DE MADEIRA PARA PRODUÇÃO DE
CARVÃO VEGETAL.
Argumenta que a expressão extração de madeira significa extrativismo florestal, algo
que está muito distante da atividade desenvolvida pela impugnante. Citando lição da
doutora Giselda Maria F. Hironaka, conclui que o extrativismo consiste na simples
coleta, recolhida, extração ou captura de produtos do reino animal ou vegetal,
espontaneamente gerados, em cujo ciclo biológico não há intervenção humana. Assim, a
única hipótese para que a impugnante estivesse obrigada a se enquadrar no código
FPAS 531 seria reduzindo a sua atividade à indústria de extração de madeira nativa para
produção de carvão e, ao contrário, a madeira utilizada pela impugnante é colhida em
projetos de reflorestamento (silvicultura) com plano de manejo florestal sustentável
aprovado pelos órgãos competentes.
Invocando o artigo 110 do CTN e jurisprudência do STF, alega que não há como
interpretar a expressão EXTRAÇA0 DE MADEIRA sendo como sendo a atividade de
extrativismo.
Aduz que não há a menor possibilidade de enquadrar a impugnante no código FPAS
531, uma vez que não desenvolve a atividade de extração de madeira (extrativismo),
razão pela qual deve permanecer o enquadramento no código FPAS 604 (produtor
rural).
Conclui que a decisão a ser dada no processo 10670.002469/2009-91 determinará a
procedência ou não da presente autuação e que, no caso de sua procedência, faz-se
necessário analisar os argumentos da impugnante em relação A aplicação do artigo 100,
parágrafo único do CTN, uma vez que o contribuinte adotou seu procedimento com
base no Manual expedido pelo próprio órgão arrecadador.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.776 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002472/2009-12

Finalmente requer que o auto de infração seja julgado concomitantemente ao processo
10670.002469/2009-91, e que caso o referido auto de infração seja julgado procedente,
que sejam acatados os argumentos da impugnante quanto à aplicação do artigo 100,
parágrafo único do CTN.
Da Decisão da DRJ

A 6a Turma da DRJ/BHE em sessão de 13 de maio de 2010, no acórdão no 02-
26.804 (fls. 94/103), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa a seguir reproduzida
(fl. 94):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
GFIP.
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração a legislação previdenciária, a apresentação de Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 23/6/2010 (AR de fl.
105) e interpôs recurso voluntário em 20/7/2010 (fls. 107/132), alegando em síntese, o que
segue:
(...)
I. DA DEPENDÊNCIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO
10.670.002469/2009-91
No
auto
de
infração
DEBCAD
37.243.977-2
(processo
administrativo
10.670.002469/2009-91), a fiscalização fez o desenquadramento da Recorrente do
código FPAS 604 e a enquadra no código FPAS 531. A mudança dos referidos códigos
ensejou a mudança de base de cálculo da contribuição previdenciária de faturamento
para folha de salários. O desenquadramento também ensejou a cobrança das supostas
diferenças de pagamento As contribuições ao RAT, FNDE e Incra.
No entanto, considerando que o auto de infração principal DEBCAD 37.243.977-2
(processo administrativo 10.670.002469/2009-91), está sendo objeto de impugnação,
faz-se necessário aguardar o desfecho deste processo, para, então, prosseguir-se com
este auto de infração dele decorrente, se for o caso.
II - DO DIREITO
Sustenta a fiscalização que a empresa deveria recolher a contribuição previdenciária
(INSS), tendo por base de cálculo a folha de salários, em vez do faturamento.
Em decorrência de ter recolhido a contribuição com base no faturamento e não na folha
de salários, deixou de informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS, por intermédio de GFIP, dados relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
Em razão desta falta de informações, a fiscalização aplicou as multas indicadas no auto
de infração por descumprimento de obrigações acessórias, fundamentando-as na Lei
8.212/91, em seu artigo 32, § 4°.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.776 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002472/2009-12

Tendo em vista que o cerne da controvérsia consiste em definir qual a base de cálculo
sobre a qual incidirá a contribuição previdenciária, a impugnante traz à tona todos os
elementos que entende necessários ao pleno convencimento dos nobres julgadores de
que no período fiscalizado esteve sujeita à contribuição previdenciária com base no
faturamento.
Reproduz o artigo 22 e inciso I da Lei no 8.212 de 1991.
No artigo 22-A da mesma Lei o legislador definiu o que é agroindústria, como sendo o
PRODUTOR RURAL, PESSOA JURÍDICA, CUJA ATIVIDADE ECONÔMICA
SEJA A INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE PRODUÇÃO
PRÓPRIA E ADQUIRIDA DE TERCEIROS.
Extrai-se do conceito definido pelo legislador que para se enquadrar como
agroindústria o contribuinte deveria se enquadrar simultaneamente às três
situações listadas acima: 1) ser PRODUTOR RURAL, 2) ser PESSOA
JURÍDICA, e 3) possuir ATIVIDADE ECONÔMICA DE INDUSTRIALIZAÇÃO
DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE PRODUÇÃO PRÓPRIA E ADQUIRIDA DE
TERCEIROS.
(...)
No entanto a referida Lei 8.212/1991 não trata especificamente da contribuição
previdenciária da empresa rural. Cuidou da contribuição previdenciária rural da pessoa
física e da empresa agroindustrial.
Não obstante, a contribuição previdenciária do empregador rural, pessoa jurídica, está
prevista na Lei 8.870/1994, com as alterações da Lei 10.256/2001, em seu artigo 25, que
assim dispõe:
(...)
À primeira leitura do texto da lei 8.212/91, art. 22-A, que trata das agroindústrias, ou da
lei 8.870/1994, a impugnante poderia se enquadrar tanto como agroindústria, quanto
como produtor rural.
No entanto, no período autuado estiveram em vigor duas instruções Normativas que
confirmam o entendimento de que as empresas rurais poderiam recolher a contribuição
previdenciária tendo por base de cálculo o faturamento. São elas a IN 100/2003 e
03/2005.
IN 100/2003
Art. 257: As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, industrializada ou não, substituem as
contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei
n° 8.212, de 1991, sendo devidas por:
1- produtores rurais pessoa física e jurídica."
IN 03/2005
"Art. 250. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural, industrializada ou não, substituem as
contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei
n°8.212, de 1991, sendo devidas por:
I - produtores rurais pessoa física e jurídica;"
(...)
Apesar de a Fiscalização afirmar que a empresa se enquadrou como Agroindústria, tal
afirmação não procede e carece de fundamentação. Baseou-se a fiscalização, apenas nos
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.776 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002472/2009-12

Códigos FPAS de preenchimento da GFIP. No entanto o código FPAS 604 não é
aplicável apenas às Agroindústrias.
A afirmação da Fiscalização de que a empresa teria se enquadrado como agroindústria
cai por terra frente ao disposto na IN 03/2005, em seu artigo 240:
§ 1o Não se considera atividade de industrialização, para efeito do
enquadramento do produtor rural pessoa jurídica como agroindústria:
I - as atividades de beneficiamento e de industrialização descritas nos incisos III
e IV do caput deste artigo, exceto no caso previsto no § 3° deste artigo;
Os incisos III e IV e parágrafo 3o , citados acima dispõem o seguinte:
III - beneficiamento, a primeira modificação ou o preparo dos produtos de
origem animal ou vegetal, por processos simples ou sofisticados, para posterior
venda ou industrialização, sem lhes retirar a característica original, assim
compreendidos, dentre outros, os processos de lavagem, limpeza,
descaroçamento, pilagem, descascamento, debulhação, secagem, socagem e
lenhamento;
IV - industrialização rudimentar, o processo de transformação do produto rural,
realizado pelo produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, alterando-lhe as
características originais, tais como a pasteurização, o resfriamento, a
fermentação, a embalagem, o carvoejamento, o cozimento, a destilação, a
moagem, a torrefação, a cristalização, a fundição, dentre outros similares;
§ 3° Considera-se agroindustrial o produtor rural pessoa jurídica que mantenha
abatedouro de animais da produção própria ou da produção própria e da
adquirida de terceiros) .
Com base na Instrução Normativa n° 03/2005, artigo 240, § 1°, inciso I, pode-se afirmar
que a atividade desenvolvida pela empresa não se enquadra como agroindústria, sob o
ponto de vista da legislação previdenciária.
As atividades desenvolvidas pela Recorrente se identificam com o conceito de produtor
rural pessoa jurídica, na medida em que sua atividade se identifica como aquela
qualificada como indústria rudimentar.
O Manual de Orientação da Previdência Social na área Rural, editado em dezembro de
2004 pelo SENAR (COPIA EM ANEXA), confirma com muita clareza o tratamento
dispensado pela impugnante, como se verifica:
(...)
Os conceitos de produção rural e industrialização rudimentar, também estão
previstos claramente na Instrução Normativa 03/2005, em seu artigo 240, inciso IV.
(...)
Neste sentido, a Recorrente não se enquadrou como agroindústria. Enquadrou-se como
produtora rural, pessoa jurídica. Também não se equivocou quanto à indicação do
código FPAS 604, pois este é o código indicado no Anexo IX da Instrução Normativa
INSS/DC n° 100, de 18 de dezembro de 2003, bem como no Anexo II da Instrução
Normativa MPS/SRP N° 3, DE 14 DE JULHO DE 2005. (cópias em Anexo), assim
demonstrados:
(...)
Como se pode observar, Srs. Julgadores, a impugnante seguiu rigorosamente o Manual
de Orientação expedido pelo próprio INSS, em parceria com o SENAR.
2.2 - DO VALOR LEGAL DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO
A Turma Julgadora reconhece que o Manual de Orientação da Previdência na Área
Rural, editado pelo INSS e pelo SENAR visava exatamente facilitar a aplicação da
legislação.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.776 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002472/2009-12

Apesar deste reconhecimento, entende, equivocadamente, que o Manual não se
enquadra nas normas referidas no artigo 100 do CTN.
O artigo 100 do CTN assim dispõe:
(...)
Doutos Julgadores, não há como negar a validade desta Manual como legislação
complementar, cujos destinatários eram tanto os funcionários públicos, quanto os
contribuintes.
Neste contexto, a orientação quanto di incidência da contribuição previdenciária foi a
seguinte:
"SITUAÇÕES ESPECÍFICAS
Carvão vegetal à partir de 01/11/91, quando obtido por meio de industrialização
rudimentar, integra a produção rural, ocorrendo o fato gerador da contribuição
previdenciária quando de sua comercialização."
Como se observa, doutos Julgadores, a única condição para que a contribuição
previdenciária fosse recolhida sobre o valor da comercialização foi a de que o carvão
deveria ser obtido por meio de industrialização rudimentar. Esta condição foi atendida e
reconhecida pela Turma Julgadora.
Neste sentido a Recorrente não poderá penalizada por cumprir rigorosamente as
orientações emanadas da própria Administração Pública.
Desta forma, ainda que os doutos julgadores venham a entender que a base de cálculo
deve ser a folha de salários e não o faturamento, em respeito ao disposto no parágrafo
único do artigo 100 do CTN, as eventuais diferenças devidas não estão sujeitas a
penalidades (multas), juros e atualização monetária.
2.3 - DO CÓDIGO FPAS 531 ou 604
Alegou a fiscalização que no período fiscalizado a empresa fez o enquadramento na
GFIP como Agroindústria, declarando-se como código FPAS 0 604, quando o correto é
o FPAS 531 - Indústria Rudimentar.
Conforme já exposto acima, a douta Turma Julgadora reconheceu o equivoco cometido
pela Auditoria Fiscal, restando decidido que a recorrente também poderia utilizar o
código FPAS 604. No entanto sustentou a Turma Julgadora que o código FPAS
aplicável é o 531 e, para justificar tal entendimento, buscou apoio em nova motivação e
em nova fundamentação legal (não apresentadas no auto de infração).
No entanto, os argumentos apresentados pela Turma Julgadora estão fora da motivação
e fundamentação legal do auto de infração, pelo que não poderão ser mantidos por este
Douto Colegiado, (vicio de INOVAÇÃO, que leva à anulação do auto de infração, já
exposto anteriormente). Neste sentido trazemos à análise a descrição das atividades
concernentes ao código FPAS 531.
No período da fiscalização, a Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 18 de dezembro
de 2003 e a Instrução Normativa SRP no 03/2005 indicam os códigos de FPAS e a
respectiva atividade.
No Anexo IX da Instrução Normativa 100/2003, existe o código FPAS 531 para os
seguintes contribuintes:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.776 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002472/2009-12

Como se observa, o CÓDIGO FPAS 531 é aplicável tão somente às agroindústrias e
cooperativas. Portanto o código FPAS não se aplica à atividade da empresa - produtor
rural pessoa jurídica, cujo código é o 604, conforme claramente identificado no
mesmo anexo IX da IN 100/2003.
Já na vigência da Instrução Normativa 03/2005, em seu anexo II, as atividades
relacionadas ao código FPAS 531 são:

Cotejando-se a relação acima com a relação das indústrias relacionadas no artigo 2° do
Decreto 1.146, de 31 de dezembro de 1970, verifica-se total identificação entre uma e a
outra, especialmente em relação à atividade: "INDÚSTRIA DE EXTRAÇÃO DE
MADEIRA PARA SERRARIA, RESINA, LENHA E CARVÃO VEGETAL".
Pelo que se depreende, a intenção da fiscalização foi resumir a operação da impugnante
INDÚSTRIA DE EXTRAÇÃO DE MADEIRA PARA PRODUÇÃO DE CARVÃO
VEGETAL.
Ora, a expressão extração de madeira significa extrativismo florestal, algo que está
muito distante da atividade desenvolvida pela impugnante.
O termo extrativismo, em geral é utilizado para designar toda atividade de coleta de
produtos naturais, seja de origem mineral (exploração de minerais), animal (peles,
carne, óleos), ou vegetal (madeiras, folhas, frutos...). Extrativismo significa, em
síntese, um conjunto de atividades econômicas relacionadas à extração de recursos
naturais do meio ambiente.
(...)
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.776 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002472/2009-12

Pode-se concluir portanto que o extrativismo, consistente na simples coleta, recolhida,
extração ou captura de produtos do reino animal ou vegetal, espontaneamente gerados,
em cujo ciclo biológico não há intervenção humana.
A única hipótese para que a impugnante estivesse obrigada a se enquadrar no código
FPAS 531 seria reduzindo a sua atividade à indústria de extração de madeira nativa para
produção de carvão vegetal.
Ao contrário, a madeira utilizada pela impugnante é colhida em projetos de
reflorestamento (silvicultura) com plano de manejo florestal sustentável aprovado pelos
órgãos competentes.
Em matéria de direito tributário/previdenciário não cabe o argumento de que a
expressão "extração de madeira" poderia ter outra interpretação, pois conforme dispõe o
CTN em seu artigo 110,
"Art. 110 - A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e
alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados,
expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições
dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios,
para definir ou limitar competência tributárias"
Por esse mesmo caminho trilha a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nas
palavras:
(...)
Diante do exposto, tendo em vista o disposto no artigo 110 do CTN não há como
interpretar a expressão EXTRAÇÃO DE MADEIRA sendo como sendo a atividade de
extrativismo.
Desta forma não há a menor possibilidade de enquadrar a impugnante no código FPAS
531, uma vez que não desenvolve a atividade de extração de madeira (extrativismo),
razão pela qual deve permanecer o enquadramento no código FPAS 604, (produtor
rural), o que resultará na total improcedência do auto de infração impugnado.
III - CONCLUSÃO:
Conforme se verifica das razões expostas pela Recorrente, no processo
10.670.002469/2009-91 discute-se o adequado enquadramento da Recorrente nos
códigos FPAS. Decidindo-se pelo código 604, este auto será improcedente. Decidindo-
se pelo código 531, faz-se necessário analisar os argumentos da Recorrente em relação
aplicação do artigo 100, parágrafo único do CTN.
Uma vez que o Manual de Orientação da Previdência Social na Área Rural editado pelo
INSS/SENAR indicam claramente que a base de cálculo da atividade de carvoejamento
é o faturamento da empresa e não a folha de salários, não pode o contribuinte ser
penalizado por um procedimento adotado com base no Manual expedido pelo próprio
órgão arrecadador.
Portanto, em qualquer hipótese, seja pelo enquadramento no código FPAS 604 ou 531,
não seria legitima a cobrança da multa que está sendo exigida através do auto de
infração impugnado.
IV - DO PEDIDO
Pelo o exposto, à vista das razões de fato e de direito apresentadas, a Recorrente requer
que o presente processo seja julgado concomitantemente ao processo
10.670.002469/2009-91, pois a improcedência do lançamento tributário recorrido neste
processo (10.670.002469/2009-91) resultará invariavelmente no cancelamento de parte
ou de todo o lançamento tributário ora recorrido.
Contudo, caso o lançamento tributário discutido no processo tributário n°
10.670.002469/2009-91 seja julgado procedente, requer-se o cancelamento deste auto
de infração, acatando-se os argumentos da impugnante quanto à aplicação do artigo 100,
parágrafo único do CTN, uma vez o Manual de Orientação da Previdência Social na
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.776 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002472/2009-12

Área Rural editado pelo INSS/SENAR indicam claramente que a base de cálculo da
atividade de carvoejamento é o faturamento da empresa e não a folha de salários.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso apresentado o Recorrente concentra suas alegações no que diz respeito
ao lançamento objeto do auto de infração - DEBCAD no 37.243.977-2, formalizado no processo
no 10670.002469/2009-91, de modo que em linhas gerais, as questões meritórias gravitam em
torno do enquadramento da empresa no código FPAS, à partir das atividades desenvolvidas pelo
contribuinte, razão pela qual não serão analisadas nos presentes autos.
Da obrigação acessória e do seu descumprimento
O motivo da autuação foi o fato da empresa ter apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A previsão legal
da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212 de 1991
combinado com o artigo 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem por cento (100%) do
valor da contribuição devida e não declarada na GFIP, observado o limite, por competência, em
função do número de segurados, disciplinado pelo parágrafo 4° do artigo 32 da Lei n° 8.212 de
1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528 de 1997, em consonância com o inciso I do artigo
284 do RPS. O valor mínimo considerado de R$ 1.329,181 foi estabelecido pela Portaria
MPS/MF no 48, publicada em 13/2/2009.
Em observância ao artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN, foi realizada a
comparação entre as penalidades previstas na Lei no 8.212 de 1991 para os fatos geradores
anteriores e posteriores à vigência da MP no 449 de 4/12/2008, que alterou a Lei no 8.212 de
1991, tendo sido verificado pela fiscalização que a legislação aplicável a fatos geradores
ocorridos nas competências 13/2004, 1/2005, 2/2005, 12/2005, 1/2006 e de 7/2006 a 11/2006,
resultou mais benéfica ao contribuinte a aplicação do auto de infração, código de fundamentação
legal - CFL 68, por ser menos severa do que as penalidades previstas no artigo 44, inciso I da
Lei n° 9.430 de 1996, ou seja 75% sobre a totalidade ou diferença de contribuição, perfazendo o
total de R$ 325.649,10 (trezentos e vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dez
centavos), conforme quadro “Relatório do Cálculo da Multa” (fl. 10):

1 Art. 8o A partir de 1o de fevereiro de 2009:
(...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da Previdência Social, para a qual não
haja penalidade expressamente cominada (art. 283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.329,18 (um
mil trezentos e vinte e nove reais e dezoito centavos) a R$ 132.916,84 (cento e trinta e dois mil novecentos e
dezesseis reais e oitenta e quatro centavos);
(...)
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.776 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002472/2009-12

Em relação às demais competências envolvidas, segundo relatado pela autoridade
lançadora, foi aplicada a multa de oficio conforme demonstrado nos autos de infração de
obrigações principais, contribuições patronal e SAT/RAT e demonstradas no comparativo anexo
— SAFIS — COMPARAÇÃO DE MULTA (fl. 11).
Assim, uma vez que foi constatado que o contribuinte deixou de informar na
Guia de recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social — GFIP, segurados contribuinte individual e respectivas remunerações, restou, portanto,
caracterizada a ocorrência dos fatos geradores.
Em que pese o fato de ter sido reconhecida a decadência em relação às
competências 1/2004 a 11/2004, com base no artigo 150, § 4o do CTN, no processo no
10670.002469/2009-91, em que se discute a obrigação principal (AI – Auto de Infração –
DEBCAD no 37.243.977-2), importante esclarecer que os procedimentos administrativos de
constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias
sujeitam-se ao regime de decadência referido no artigo 173 do CTN, pois tais créditos tributários
decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais de lançamento por homologação, circunstância
que afasta a incidência da contagem do prazo estabelecida no artigo 150, § 4o do CTN. Neste
sentido o teor da Súmula CARF no 148, abaixo reproduzida, de observância obrigatória por parte
dos membros do colegiado, a teor da disposição contida no artigo 72 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09
de junho de 20152:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No presente caso, o débito de obrigação acessória referente a fatos geradores
ocorridos ao longo de todo o ano calendário de 2004 teriam o início da contagem do prazo
decadencial a partir de 1/1/2005 e poderiam ser lançados até 31/12/2009. O Recorrente tomou
ciência do lançamento da multa em 28/12/2009 (fl. 3), dentro, portanto, do prazo decadencial.

2 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.776 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002472/2009-12

Sendo assim, deve permanecer inalterado o lançamento da multa pelo
descumprimento de obrigação acessória objeto do presente processo.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital